Tribunal: STF
Processo: ARE 1491483
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. LESÕES CORPORAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso na prática da conduta prevista no artigo 129, § 12, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 6 meses e 10 dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto. Em suas razões, aduz que não há provas que sustentem a condenação do apelante. Requer a absolvição do réu, com amparo no art. 386, incisos III ou VII, do CPP.



    II. As contrarrazões não foram apresentadas (ID 50738799). Parecer do Ministério Público pelo não provimento da apelação (ID 51340341).



    III. As provas constantes dos autos evidenciam a materialidade delitiva, bem como a autoria do crime previsto no art. 129, § 12, do CP, conforme a Ocorrência n.º 4.017/2022-0, o Relatório de TC, o laudo de exame de corpo de delito nº 30216/22 (ID 50738486), além da prova oral em instrução. Ressalta-se que a vítima, em Juízo, afirmou expressamente ter sido agredida pelo réu, o que foi corroborado pelos relatos das demais testemunhas. Em reforço, o laudo de exame de corpo de delito atesta que o ofendido apresentava duas feridas contusas avermelhadas no lábio superior, face interna, medindo cerca de 0,5 por 0,3 e 0,3 por 0,2 cm. Diante dos ferimentos da vítima e das declarações das testemunhas, não há que se falar em insuficiência de provas, mas sim em um conjunto probatório harmônico, a confirmar a correção da sentença. Ante o exposto, a manutenção da condenação é medida que se impõe.



    IV. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.



    V. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5º, da Lei 9.099/95.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII e LXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente